Tribunal: TJES
Processo: 0000778-10.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADAPTAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

2 - A utilização no contrato de taxa superior ao dobro da média destoa da razoabilidade, importando em manifesto desequilíbrio contratual, haja vista a inexistência de qualquer justificativa
concreta
para a sua adoção, levando em consideração, ainda, o baixo valor financiado e o número de prestações.

3 – O pleito de readequação do contrato em observância aos cálculos apresentados pela apelante não merece guarida, pois, além de caracterizar flagrante inovação recursal, não encontra correspondência com a taxa média disponibilizada diretamente pelo Banco Central em suas séries temporais.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000778-10.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DE FATIMA DUARTE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADAPTAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

2 - A utilização no contrato de taxa superior ao dobro da média destoa da razoabilidade, importando em manifesto desequilíbrio contratual, haja vista a inexistência de qualquer justificativa
concreta
para a sua adoção, levando em consideração, ainda, o baixo valor financiado e o número de prestações.

3 – O pleito de readequação do contrato em observância aos cálculos apresentados pela apelante não merece guarida, pois, além de caracterizar flagrante inovação recursal, não encontra correspondência com a taxa média disponibilizada diretamente pelo Banco Central em suas séries temporais.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000778
-
10
.20
20
.8.08.00
21

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APELADO
:
MARIA DE FÁTIMA DUARTE DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA DUARTE DA CONCEIÇÃO
, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a revisão dos contratos apontados na exordial, aplicando-se a taxa média do mercado.

Em suas razões de fls. 70/86 sustenta a apelante, inicialmente, que o contrato foi livremente firmado pela autora e, não havendo ilegalidades, indevida a sua revisão pelo Poder Judiciário.

Aponta a constitucionalidade dos valores cobrados, pretendendo, subsidiariamente, a readequação de acordo com os cálculos elaborados em seu apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Neste caso, questiona a autora os juros remuneratórios estipulados pela apelante e, após compulsar detidamente os autos, reputo correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo.

E isso porque, em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, verifiquei que a taxa média de juros para as operações da mesma espécie à época da contratação corresponde àquela apontada na petição inicial (6,65% a.m. e 6,76% a.m.).

Desse modo, a utilização no contrato de
taxa superior ao dobro da média destoa da razoabilidade
, importando em manifesto desequilíbrio contratual, haja vista a inexistência de qualquer justificativa
concreta
para a sua adoção, levando em consideração, ainda, o baixo valor financiado e o número de prestações.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas.

2. A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Por fim, o pleito de readequação do contrato em observância aos cálculos apresentados pela apelante não merece guarida, pois, além de caracterizar flagrante inovação recursal, não encontra correspondência com a taxa média disponibilizada diretamente pelo Banco Central em suas séries temporais.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.